Tribunal: TJPA
Processo: 0804586-67.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804586-67.2020.8.14.0006

APELANTE: WALDENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que condenou o Estado do Pará ao cômputo do Adicional por Tempo de Serviço de servidor temporário que teve a nulidade da contratação declarada ante sucessivas renovações.

2 -
O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

3 -

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4 -

Com efeito, foi verificado no
decisum
que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

5 –
Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora.

Em síntese, aduz o requerente ter sido servidor público ligado à Secretaria de Assuntos Penitenciários –SEAP, desde 07/05/2009, no cargo de Agente Prisional Temporário, permanecendo nesta condição até o mês de 08/2019, quando foi nomeado, após passar em concurso público para o cargo de Agente Prisional, também ligado a mencionada Secretaria.

Destacou que por todo o período trabalhado, contando desde 05/2009 o autor nunca recebeu o Adicional de Tempo de Serviço e, tampouco foi feito o pagamento do FGTS pela SEAP no período do trabalho temporário, contrariando a lei e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Por não ter conseguido o direito alegado na via administrativa recorreu ao poder Judiciário para reverter a suposta injustiça perpetrada pelo Réu, requerendo, ao final, a implementação do correto Adicional por Tempo de Serviço (15%), além do retroativo do Adicional e do FGTS, que possui direito, respeitando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública.

Houve a apresentação de contestação e réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato administrativo que regia o vínculo empregatício do autor com a administração pública e condenar o Requerido ao pagamento do FGTS do período de 24/06/2015 a 31/07/2019, além de reconhecer o período de 07/05/2009 a 06/05/2011 para contagem do tempo de serviço e recebimento de ATS, com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E, contados de quando cada parcela deveria ter sido paga, e declarar o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível aduzindo que o tempo de serviço prestado por servidor temporário não pode ser computado para fins de ATS, no caso deste ser posteriormente aprovado em concurso público. Além disso, o RJU traria previsão expressa no sentido de que o ATS é devido somente no caso de efetivo exercício de cargo público. Por fim, suscita que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada os juros de mora.

O autor também interpôs recurso de apelação cível com o escopo de ver reconhecido o direito ao adicional de tempo de serviço, computando-se o período em que trabalhou como servidor temporário de 2009 a 2019, com pagamento das verbas retroativas dos últimos 05 anos.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do Estado do Pará pugnando pelo seu desprovimento. Já o Estado do Pará também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer por entender ausente o interesse público.

Em decisão monocrática, conheci e concedi parcial provimento ao recurso.

Nas razões do agravo interno o recorrente aduziu que somente é devido o pagamento de saldo de salário e FGTS, requerendo o afastamento da condenação de cômputos do tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço, afirmando violação ao RE nº 765.320/MG e RE nº 705.150/RS, bem como ao art. 37, II, IX, §2º, da Constituição Federal.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que condenou o Estado do Pará ao cômputo do Adicional por Tempo de Serviço de servidor temporário que teve a nulidade da contratação declarada ante sucessivas renovações.

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor de servidor público do Estado do Pará encontra-se disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional de por
tempo de serviço
.

Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
.
SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO
.
CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 3 – No caso, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS). Jurisprudência do TJPA. 4 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes

(TJ-PA - AC: 00070708620148140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) SOBRE PERÍODO TRABALHADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94
. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO FULMINA COM O DIREITO DO SERVIDOR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL REFERENTE AO PERÍODO PRECÁRIO.
VALORES PRETÉRITOS SUJEITOS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 000821-70.2017.8.14.0057 – Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Data do documento: 04/10/2022)

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

Com efeito, foi verificado no
decisum
que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023